Tribunal: TJDFT
Processo: 0003088-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0003088-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DECISÃO Trata-se de Pedido de Reconsideração interposto por NAIM NAME NETO, em face de decisão monocrática que indeferiu seu ingresso como amicus curiae na UNJ 0003088-16.2079.8.07.0000, de minha relatoria. Alega a necessidade de reconsideração da decisão proferida, haja vista o direito à sustentação oral em julgamento de “recurso repetitivo” é questão de ordem pública sob pena de nulidade. É o relatório. Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado (ID 18818538). Primeiramente, há de se observar que o indeferimento ocorreu pela intempestividade do pedido, que ocorreu após a inclusão do feito em pauta. Outra barreira para acolhimento do pedido de reconsideração é a ausência de qualquer situação de excepcionalidade que admitisse seu ingresso, por três razões básicas: a) o microssistema dos juizados especiais há que respeitar sua celeridade e informalidade não podendo se contaminar, como regra, com os institutos do processo civil; b) a parte postulante é patrono em causa própria, que apenas, de forma genérica, trouxe argumentos sobre o seu processo, manejando efetiva defesa de caso concreto; e b) a questão posta para análise reduz-se a um tema estritamente jurídico, não exigindo a manifestação de experts na área técnica ou científica. Por fim, não se sustenta a alegação de nulidade, por não ser o patrono constituído como advogado no feito analisado em concreto. Nestes termos, não acolho o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator